Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0723927-81.2020.8.07.0001 DESPACHO Ante a apresentação de documentos no bojo das contrarrazões (id. 26338107) pelo apelado, à apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator